Tribunal: CARF
Processo: 11128.001930/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001930/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-013.067 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
TECONDI - TERMINAL PARA CONTEINERES DA MARGEM DIREITA
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/08/2005
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA
EM
SEDE
RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA MULTA.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, por
preclusão, pois viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção
cabível apenas quanto àquelas de ordem pública.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTROLE
ADUANEIRO. INGRESSO DE TRIPULAÇÃO ESTRANGEIRA POR
PORTÃO DESTINADO À MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM DE
CARGA.
Aplicável a multa por embaraço à fiscalização quando o operador de recinto
alfandegado promove a utilização de portão de recinto alfandegado destinado à
movimentação de cargas por parte de pessoa não autorizada, evitando, assim a
efetivação da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário por inovação dos argumentos de defesa (preclusão)e, na parte
conhecida, em negar provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso José Ferreira de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Júnior, Mateus Soares de Oliveira , George da Silva Santos,
Catarina Marques Morais de Lima (substituta integral) e Ana Paula Giglio (Presidente
Substituta).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001930/2007-45
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-013.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001930/2007-45

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-041.516
exarado pela 24a Turma da DRJ São Paulo I, em sessão de 17/10/2012, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O Auto de Infração de fls. 02/07, lavrado em 31/07/2012, relativo à aplicação de
embaraço ou impedimento à ação da fiscalização, na forma e no prazo estabelecidos pela
Receita Federal, resultando em crédito tributário apurado de R$ 5.000,00, conforme previsto no
art. 17, do Decreto-Lei n° 4.543, de 2002.
A Autoridade Aduaneira informa na descrição dos fatos (parte integrante do Auto de
Infração) que a empresa embaraçou a fiscalização ao permitir o trânsito de tripulantes
estrangeiros através de portão de acesso não oficial do cais do porto, conforme constatado
através do Termo de Ocorrência no 14/05, de 27/08/2005.
A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação (fls 24/31) na qual se insurgiu contra os seguintes pontos:
- admite que permitiu a entrada de tripulantes estrangeiros, a qual se deu
através de portão de acesso do Terminal e não pelo portão de acesso próximo ao costado do
cais do porto como determinado pela autoridade aduaneira. Tal fato teria ocorrido em caráter
excepcional e não teria causado prejuízo ou embaraço à fiscalização;
- inexistiria na legislação dispositivo determinando que a entrada de
tripulantes tivesse que se restringir ao portão localizado na rua de acesso da CODESP ao cais
público, portão esse que é controlado e fiscalizado pela guarda portuária para ter acesso ao
cais público;
- as normas vigentes atribuiriam a obrigação do Terminal alfandegado em
manter, de maneira plena, exaustivo controle e fiscalização em todos os portões de acesso
ao Terminal, obrigação. Esta norma teria sido cumprida integralmente;
- todos os portões de acesso ao Terminal são oficiais, sejam eles controlados e
fiscalizados pelo próprio TECONDI ou pela guarda portuária;
- para evitar situações semelhantes à deste auto de infração, teria orientado todos
seus funcionários para que passem a restringir o acesso da tripulação apenas ao portão de acesso
ao cais público controlado pela guarda portuária, demonstrando assim sua disposição em
colaborar para o melhor alfandegário do porto de Santos.
Requereu a improcedência do lançamento.

Foi exarado Acórdão de Impugnação n° 16-041.516 no qual foi proferida
decisão de primeira instância (fls. 130/133) que por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo a multa aplicada.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-013.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001930/2007-45

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 139/151)
alegando, em síntese as mesmas argumentações apresentadas quando da Impugnação,
acrescentando os seguintes pontos:
- prescrição intercorrente;
- desclassificação da multa para R$ 500,00 (mudança de base legal da infração).

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, por isso dele toma-se conhecimento.

Do Processo
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa em razão
de embaraço à fiscalização. Tal multa está prevista na alínea "c", do inciso IV, do art. 107, do
Decreto-Lei n° 37, de 1966 (com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003), abaixo
transcrita, em relação à ocorrência:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV. de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar
ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal.”
(Destacou-se)

A interessada está sendo multada pelo fato de haver permitido o ingresso de
tripulantes estrangeiros ao cais do Porto de Santos através do portão de seu recinto
alfandegado, quando o correto teria sido o uso da portaria oficial, controlada pela Guarda
Portuária.

Tendo a Recorrente trazido vários argumentos a fim de afastar a penalidade, ora
discutida, estes serão analisados ponto a ponto para fique mais ordenado o presente voto.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-013.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001930/2007-45

Das Matérias não Arguidas em Sede de Impugnação
(Denúncia Espontânea e desclassificação d multa aplicada)
No Recurso Voluntário apresentado a parte trouxe ao processo novas
argumentações que não haviam sido apresentadas à autoridade julgadora a quo, quais sejam:
- possibilidade de denuncia espontânea em razão da natureza da multa;
- desclassificação da multa para R$ 500,00 em razão de mudança da base legal
que embasou o Auto de Infração.

Em sua defesa, portanto, a interessada expõe uma série de situações fáticas e
jurídicas, que entende laborar a seu favor, inovando o litígio. O limite da lide, entretanto, deve
circunscrever-se unicamente aos termos da impugnação. Em relação a estes argumentos
trazidos no Recurso Voluntário verifica-se que extrapolam o que foi aduzido na Impugnação,
constituindo inovação recursal. A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que
é rejeitado pelo ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo
Administrativo Fiscal de que trata o Decreto no 70.235 de 1972, que assim dispõem sobre o
tema:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”

Desta forma, a matéria objeto do Auto de Infração que não foi contestada por
ocasião da apresentação da Impugnação deve ser considerada como não impugnada e, em
virtude da preclusão consumativa, tornou-se definitiva na esfera do processo
administrativo fiscal.
Tivesse a Recorrente, exposto as razões colacionadas com o Recurso Voluntário
em sua Impugnação, as autoridades julgadoras de primeira instancia poderiam as ter apreciado.
Não há como se superar os argumentos decisórios da instância de origem, pois as alegações
trazidas no Recurso Voluntário não são de ordem pública, razão pela qual, não podem ser
conhecidas de ofício.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-013.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001930/2007-45

A jurisprudência é pacífica em relação a esta matéria:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente deduzida
em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito alegar novos fatos
em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é delimitado pelo que vier a ser
alegado em impugnação ou manifestação de inconformidade.”
Processo no: 10980.920569/2012-01. Acórdão no 3003-001.812, de 15/06/2021
Relatora: Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral.

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.”
Processo no 16327.001740/2000-85. Acórdão no 1201-005.549, de 08/12/2021.
Relator: Conselheiro Jeferson Teodorovicz.

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa, em sede de recurso voluntário, viola as regras do
processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.”
Processo no 12448.918544/2012-00. Acórdão no 3002-002.069, de 16/09/2021.
Relator: Conselheiro Paulo Régis Venter.

Nestes termos, no caso ora em análise, operou-se o instituto da preclusão em
razão a estes temas não anteriormente abordados, razão pela qual, estes tópicos recursais não
devem ser conhecidos.

Do Acesso através do Portão Operado pelo Recinto Alfandegado
A interessante não nega o fato constante do Auto de Infração, entretanto, alega
em sua defesa que todos os portões de acesso ao terminal seriam oficiais, sejam eles
controlados e fiscalizados pelo próprio TECONDI, ou pela guarda portuária. Defende que, na
qualidade de recinto alfandegado, mantém exaustivo controle e fiscalização em todos os
portões de acesso ao terminal. Aduz, ainda, que inexistiria norma legal restringindo a
entrada de tripulantes apenas pelo portão localizado na rua de acesso ao cais público.
Conforme já mencionado na decisão de piso, o TECONDI atua como recinto sob
controle aduaneiro e tem como objeto social as atividades de movimentação e armazenagem
de cargas, e aquelas que lhe são correlatas. Assim não lhe competem as atividades,
igualmente realizadas em recintos sob controle aduaneiro, atinentes ao embarque,
desembarque ou trânsito de viajantes ou tripulantes procedentes do exterior o a ele
destinados.
A recorrente, portanto, está adstrita a manter rigoroso controle sobre a
movimentação de veículos, pessoas e cargas. O controle da movimentação de pessoas destinadas
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-013.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001930/2007-45

ao embarque ou desembarque ou que transitam na zona primária do porto não são de matérias
afeitas à sua competência. Desta forma, a utilização de portão do recinto alfandegado para
acesso ao cais do porto por parte de tripulantes estrangeiros, caracteriza prejuízo à
fiscalização aduaneira, na medida em que tal conduta impediu o controle aduaneiro
relativo a viajantes e tripulantes que deveria ter sido realizado no recinto destinado
especificamente a tais procedimentos.
Ao permitir que a tripulação se utilizasse do portão exclusivamente destinado à
movimentação de cargas, a parte impediu que a fiscalização pudesse desempenhar
adequadamente suas atividades. Desta forma, não há como se acolher a tese defendida pela
recorrente de que os tripulantes poderiam se utilizar de qualquer dos portões operados pelo
recinto alfandegado, independentemente de qual autoridade efetua a fiscalização do referido
portão sob pena de prejuízo irreparável à atuação da fiscalização.

Da Autuação
Conforme se extrai do Auto de Infração e Acórdão recorrido, o embaraço à
fiscalização consistiu no ingresso de tripulação estrangeira através de portão do recinto
aduaneiro destinado exclusivamente para movimentação de cargas, evitando assim a
atuação da fiscalização.
O ingresso, permanência e movimentação de pessoas e veículos na faixa do cais e
de pessoas a bordo de embarcações atracadas no Porto de Santos, foram disciplinados por meio
da Comunicação de Serviço no 10, de 2 de junho de 2000, publicada no Diário Oficial da União
em 06 de junho de 2000. O ato normativo foi expedido observando a atribuição conferida, entre
outros atos normativos, pelo art. 36, II, da Lei no 8.630, de 1993 e artigos 10, §2o, inciso II e 12,
do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 91.030, de 1985).
As citadas normas, apesar de atualmente modificadas, mantiveram sua essência,
em estabelecer competência da autoridade aduaneira para disciplinar a entrada, permanência,
movimentação e saída de pessoas, veículos, unidades de carga e mercadorias, nas áreas de
portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados, bem como em outras áreas
especificadas, conforme abaixo se expõe:
Lei no 8.630, de 1993 (atualmente, art. 24, II, da Lei no 12.815, de 2013):
“Art. 36. Compete ao Ministério da Fazenda, por intermédio das repartições
aduaneiras:
[...]
II. fiscalizar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas,
veículos, unidades de carga e mercadorias, sem prejuízo das atribuições das outras
autoridades no porto;”

Decreto no 91.030, de 1985
Art. 10. Em tudo o que interessar à fiscalização aduaneira na zona primária, a
autoridade aduaneira tem precedência sobre as demais que ali exerçam suas atribuições
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 35)
§1o O disposto neste artigo aplica-se igualmente à zona de vigilância aduaneira,
devendo as demais autoridade prestar à autoridade aduaneira a colaboração que for
solicitada.
§2o A precedência de que trata este artigo implica, igualmente:
[...]
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-013.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001930/2007-45

II. que, no que interessar à Fazenda Nacional, a disciplina da entrada, permanência,
movimentação e saída de pessoas, veículos, unidades de carga e mercadorias, na zona
primária, é de competência da autoridade aduaneira, sem prejuízo das atribuições de
outros órgãos.

(Textos vigentes à época – Decreto no 4.543, de 2002, alterado pelo Decreto no 4.765,
de 2003):
“Art. 17. Nas áreas de portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados,
bem assim em outras áreas nas quais se autorize carga e descarga de mercadorias, ou
embarque e desembarque de passageiros, procedentes do exterior ou a ele destinados, a
administração aduaneira tem precedência sobre os demais órgãos que ali exerçam
suas atribuições

(Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, art. 35).
§ 1o A precedência de que trata o caput implica:
[...]
II. a competência da administração aduaneira, sem prejuízo das atribuições de outros
órgãos, para disciplinar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de
pessoas, veículos, unidades de carga e mercadorias nos locais referidos no caput, no que
interessar à Fazenda Nacional.

Fica clara a competência da administração aduaneira para disciplinar a
entrada, permanência, movimentação e saída de pessoas na zona primária e, exercendo a
competência legalmente estabelecida, a Alfândega do Porto de Santos fez publicar a
Comunicação de Serviço no 10, de 2 de junho de 2000, que disciplinou o assunto, em especial do
ingresso, permanência, movimentação e saída de pessoas, veículos e cargas na faixa de cais e a
bordo de embarcações atracadas no Porto de Santos.
Assim, não lhe cabe, como defende a interessada, a responsabilidade por toda a
fiscalização sobre a movimentação e controle de cargas e pessoas no recinto alfandegado ou
ainda embarcar, desembarcar ou transitar viajantes procedentes do exterior ou a eles destinados.
Não haveria lógica em delegar tal responsabilidade a um recinto alfandegado cujo objeto social
não tem nenhuma vinculação com a movimentação de viajantes.
Desta forma, não cabe razão à parte no que diz respeito à tese de inexistência de
base legal para aplicação da penalidade que lhe foi imposta.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-013.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001930/2007-45

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de:
1) não conhecer de parte do Recurso Voluntário por inovação de argumentos de
defesa (relativas à denúncia espontânea e desclassificação da multa);
2) na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente a multa aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 204
DF CARF MF
Original